Tribunal: TJMT
Processo: 0003240-55.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003240-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO JULIANI - CPF: 198.181.228-87 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO VILLAS BOAS GONCALVES - CPF: 096.261.418-16 (ASSISTENTE), VALMIR PRIMO CAMIM - CPF: 060.440.018-73 (ASSISTENTE), EDUARDO CASTOR DE MORAES - CPF: 045.576.811-07 (VÍTIMA), KEYLA PATRICIA GOMES - CPF: 004.346.671-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, EX OFFICIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DESTE
RECURSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS PEDIDOS – PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
ASSOCIADA
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER
DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA
NA MODALIDADE
DE IM
PRUDÊNCIA
E NEGLIGENCIA
– APELANTE QUE
INGERIU BEBIBA ALCOÓLICA E DIRIGIU
NA
VIA EM QUE
TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE –
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o pedido
deduzido pelo apelante de absolvição da prática do crime previsto no art.
306, § 1º, I, da Lei 9.503/97 por insuficiência de provas que evidenciem a alteração da sua capacidade psicomotora, porquanto foi atendido na sentença condenatória. Inocorrência da causa de pedir.

2.
Comprovada a materialidade do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo
automotor, na modalidade de imprudência
e
negligência
,
daí por

que
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Antônio Juliani
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
nos autos da Ação Penal
n.
0003240-55.2019.8.11.0064
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, capitulado no
art.
303, § 2º, da Lei 9.503/97
, à pena de
2
(
dois
) anos de
reclusão
, em regime aberto,
que foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
,
cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de
6
(
seis
)
meses
.
Registre-se, por oportuno, que no mesmo édito judicial, José Antônio foi absolvido da prática do crime tipificado no art. 306, § 1º, I, da Lei 9.503/97.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
veem

no ID
116486996
,
sustenta a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação.

E,
no

mérito,
postula
a
sua absolvição
,
em razão da
inexistência de provas quanto ao nexo de causalidade entre sua conduta imprudente e o resultado lesivo à vítima;
bem como a
insuficiência de provas que evidenciem a alteração da sua capacidade psicomotora
, razão pela qual, na sua concepção, deve ser aplicado
, em seu favor,
o
aforismo
in dubio pro reo
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
116487460
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
121468976
, seguiu a mesma l
inha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da ausência de interesse recursal

Depreende-se
destes autos que o pedido deduzido pelo apelante
visando a sua
absolvição da prática do crime previsto no art.
306, § 1º, I, da Lei 9.503/97 por insuficiência de provas que evidenciem a alteração da sua capacidade psicomotora
não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido na sentença condenatória, razão pela qual essa tese não será conhecida neste recurso.

Consoante relatado, o apelante sustenta
em suas razões recursais
que não foi comprovado, no curso da instrução, que sua capacidade psicomotora se encontrava alterada, pelo contrário,
estava
“
perfeitamente lúcido, senhor de todos os reflexos,
i.e
, sem nenhuma alteração em sua aptidão psicomotora. Ou seja, dirigia, normalmente, não colocando a vida de terceiros ou a sua em estado de perigo [...] restando descaracterizado o delito penal do art. 306 e sim, no mínimo, o que não se admite também porque não é o caso, a infração administrativa art. 165 do CTB
”.

No entanto, o prolator da sentença condenatória
entendeu que o delito de embriaguez ao volante estava englobado, pelo princípio da consunção, no crime de
direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capitulado no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97, razão pela qual o apelante foi absolvido da conduta tipificada no art. 306, § 1º, I, da Lei 9.503/97.

Aliás, e
is, no ponto que interessa, parte
do édito
condenatório:

[...] DE OUTRO GIRO, quanto ao delito de embriaguez, respeitando posicionamentos em contrário, entendo que o requerimento ministerial constante na denúncia NÃO merece prosperar, pois ainda que a materialidade tenha restado devidamente comprovada e presentes os indícios de autoria em desfavor do acusado, sob meu entendimento, a citada embriaguez foi necessária à consumação do delito de lesão corporal culposa grave, o qual é qualificado pela embriaguez, portanto, a meu ver, no presente caso deverá ser
aplicado o princípio da consunção, pois a pena aplicada ao delito mais grave, absorverá a pena do menos grave (
poena
maior
absorvet

mimorem
).

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa e, no caso dos autos, a embriaguez do acusado está diretamente relacionada com a qualificadora da embriaguez, não podendo, portanto, a meu ver, sob pena de bis in idem, servir como qualificadora e crime autônomo.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

[...]

Assim, entendo que a imputação na denúncia referente ao delito de embriaguez não procede, vez que absorvida pelo delito de lesão corporal culposa grave, qualificado pela embriaguez.
(ID 116486992)

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal do apelante em relação ao seu pedido
de absolvição do crime previsto no
art. 306, § 1º, I, da Lei 9.503/97
, razão pela qual dele não se conhece.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória
constante
no ID
116486960, p. 1/2

narra os fatos desta forma:

[...]
Na data de 28/02/2019, por volta das 15h49min, na Rodovia Br-364, no KM-204, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
JOSÉ ANTÔNIO JULIANI
, com

consciência e vontade,
conduziu o veículo automotor
, qual seja, uma camionete Toyota Hilux, de

cor prata, placa nº NUC-1228,
estando na ocasião com capacidade psicomotora alterada em

razão da influência de álcool
, constatada pelo teste de
etilômetro
encartado à fl. 23, e, ainda,

praticou lesão corporal culposa na direção do referido veículo
, em face da vítima
Eduardo Castor

de Moraes
.

Conforme logrou-se apurar, na data do fato acima delineado, estando com

sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o denunciado trafegava

pela B
R
-364, em alta velocidade, quando, no KM-204, por não observar o dever de cuidado ínsito

a todo motorista, acabou colidindo com a motocicleta Honda Biz, placa OBB-1574, que era

conduzida pela vítima Eduardo Castor de Moraes, a qual havia reduzido a velocidade em razão
de uma interdição parcial da via.

Consta que, em função da colisão, a vítima caiu em uma vala e sofreu

lesões corporais de natureza grave, que resultaram na sua incapacidade para as ocupações

habituais por mais de 30 dias, conforme descrito nos laudos de exame de corpo de delito de fls.

47/48 e 41/42.

Os policiais rodoviários federais foram acionados para atender a ocorrência

supra e quando chegaram no local, verificaram que o acusado apresentava visíveis sinais de

embriaguez. Na ocasião, ele foi submetido ao teste do
etilômetro
, o qual constatou a quantidade

de álcool por litro de ar alveolar de 0,42 mg/l, portanto, superior ao nível tolerado.
[...].

Destaques

no

original

Conforme consta do relatório,
uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à nulidade da sentença
condenatória
por ausência de fundamentação, por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois depende do cotejo
das alegações finais com os
elementos de convicção produzidos na instrução processual que
alicerçaram a prolação do édito condenatório e se confunde com a tese recursal
.

Nesse desiderato,
verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 116486960, p. 4); termo de exibição e apreensão (ID 116486960, p. 9); laudo pericial de constatação
de lesão corporal (ID 116486960, p. 52/54);
e
laudo complementar de lesão corporal (ID 116486960, p. 94/95)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorr
er da instrução processual
.

No que diz respeito
à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, mas alega que não há provas suficientes
para dar embasamento a sua condenação
diante da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela vítima
,
trazendo, em juízo, versão inverossímil de que
o acidente envolveu um terceiro veículo não identificado e,
e o condutor d
este sim, seria o culpado pelas lesões corporais sofridas por Eduardo Castor de Moraes.

Com efeito, na fase administrativa, quando ouvido pela autoridade policial,
o apelante afirmou que ingeriu duas garrafas de cerveja
long

n
e
ck

e posteriormente se dirigiu até Rondonópolis, quando colidiu com uma motocicleta
,
consoante se depreende desta parte de seu interrogatório
:

[...] QUE CONFESSA
TER INGERIDO DUAS GARRAFAS DE LONG NECK ANTES DO ALMOÇO, POR VOLTA DAS 10:30 HORAS E POR VOLTA DAS 13:00 HORAS VEIO A RONDONÓPOLIS COMPRAR MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS; QUE ANTES DE CHEGAR A ESTA URBE VEIO A COLIDIR EM UMA MOTOCICLETA; QUE NÃO VIU O ACIDENTE ACONTECER E QUE FOI MUITO RÁPIDO
; [...]
(ID 116486960 – p. 11/12)

Aliás, a narrativa do acidente constante no Boletim de Ocorrência n. 1862540190228154900
(ID 1164869
60 – p. 23
)
, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, corrobora a
versão fática apresentada na seara
administrativa
pel
o apelante
, no sentido
de que se encontrava em estado de embriaguez devido à ingestão de álcool, quando
colidiu com
sua caminhonete Toyota
Hillux

placa NUC-1228 na motocicleta Honda Biz placa OBB-1574,

A propósito, v
e
ja-se
o texto do aludido documento
:

No entanto, em juízo, m
algrado o apelante tenha afirmado

que

realmente
ingeri
ra
bebida alcoólica antes de dirigir no dia fatídico, negou a colisão de sua caminhonete na motocicleta da vítima, afirmando que, em verdade, abalroou
outra caminhonete que estava em sua frente
, cujo motorista
evadiu
-se
do local, tendo, José Antônio, permanecido no local do acidente aguardando a chegada das autoridades policiais e de saúde,
tal como se infere
destes trechos
do seu
interrogatório
:

[...]
na data dos fatos, por volta das 10:30 horas da manhã, realmente ingeriu duas garrafinhas de cerveja em sua fazenda, na cidade de Pedra Preta/MT e, no período da tarde, por volta das 13:30 horas, veio para Rondonópolis/MT para adquirir uns produtos veterinários, foi quando ocorreu o acidente; Que não se recorda de ter colidido contra a motocicleta, mas apenas contra uma camioneta, que estava parada na sua frente; Que não visualizou nenhuma motocicleta na sua frente; Que estava em baixa velocidade, tanto que o “airbag” da sua camionete sequer acionou, recordando-se apenas da colisão com a outra camionete, que estava na sua frente, o qual parou, visualizou que não teve dano na camionete dele, perguntou ao declarante se estava tudo bem e em seguida, saiu do local; Que o trânsito estava somente em meia pista; Que esperou no local até a chegada da polícia, pois não gosta de dar prejuízo para ninguém; Que a sua camionete danificou bastante a frente, mas reafirma que não estava em alta velocidade; Que a motocicleta da vítima não teve perda total,
pois pagou o conserto dela na empresa Moto Campo, bem como, pagou o valor do aparelho celular e auxiliou a vítima na compra do colete que ele utilizou [...]

Ocorre que, a versão apresentada pelo apelante
,

em juízo
,
dando conta
da existência de um terceiro veículo

que
seria o responsável pelas lesões corporais sofridas pelo ofendido
,

não foi corroborada por nenhum outro elemento probatório colhido
na instrução processual
, uma vez que, ao ser interrogado,
o recorrente
sequer soube detalhar qual era a
marca, modelo, cor ou placa deste
veículo
, que convenientemente se evadiu do local sem deixar qualquer informação.

Depreende-se, ainda, do depoimento
judicial da
vítima
Eduardo Castor de Moraes
, que
estava transitando
na BR-364

quando freou para passar sobre um
quebra-molas
, momento em que
a caminhonete do apelante colidiu na traseira de sua motocicleta, arremessando-lhe
para uma vala, do outro lado da pista
; impondo-se asseverar, outrossim, que, naquela ocasião, fraturou as vértebras L1 e L2 da colu
na, tendo que ficar afastado do serviço por cinco meses
, tendo, o
recorrente
, arcado com todas as suas despesas materiais, que totalizaram aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalte-se
, por
importante
, que não obstante o apelante sustente, em suas razões recursais, de que o envolvimento do terceiro veículo
foi corroborado pelo depoimento da testemunha Roberto Silva Rodrigues,
p
olicial
r
odoviário
f
ederal, tem-se que, em verdade, o referido agente da lei não presenciou os fatos
, tendo
afirm
ado
, em juízo, que
:
“
Que pelo que entendeu da dinâmica do acidente, a camionete do acusado colidiu contra a motocicleta da vítima, jogando-o para a faixa da direita e continuou o seu trajeto, colidindo contra a outra camionete que estava
a
frente
”, ou seja, o suposto terceiro condutor
teria sido igualmente abalroado pelo
recorrente
, e não o responsável pela colisão com a motocicleta.

Destarte, no caso em apreciação, tem-se que demonstrada a existência do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulad
o
no art.
303 da Lei n.
9.503/97,
praticado pelo apelante
que resultou em
sequelas grav
e
s para
o

piloto
da
mot
ocicleta,
Eduardo Castor de Moraes.

Por
conseguinte
, não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela
propalada
ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual
, associadas aos demais elemento
s

de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal
demonstram que ele agiu
de forma
imprudente
e negligente
ao

ingerir bebida alcoólica e conduzir sem a devida atenção pela via
na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
.

Deveras
,
os
depoimentos judiciais da
s

aludidas
testemunha
s
, aliados
ao

dados contidos nos
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência
e a negligência
do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado
lesivo
obtido da conduta por ele perpetrada, não havendo,
pois
, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
, ficando claro que este recurso de apelação criminal foi interposto por mero descontentamento com o édito condenatório.

Como se sabe, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.
Deveras,
Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
na
hipótese
, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se
depreende
das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da
s
hipótese
s
de
negligência e
imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição dest
e

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Por
derrade
iro
, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente
e negligente

no volante

da caminhonete
que conduzia
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, capitulado no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Antônio Juliani
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022